Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706385-75.2019.8.07.0004 APELANTE: JAKSON ALMEIDA SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu JAKSON ALMEIDA SOARES (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intime-se pessoalmente o réu para que constitua outro advogado, cientificando-o de que sua inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator